Tribunal: TJSP
Processo: 2282862-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ção da referida vantagem – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2282862-10.2023.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/03/2024

Data de publicação:

19/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Servidora Municipal de Santos – Inclusão da referência do PCCS e da gratificação de 8 anos no cálculo do adicional por tempo de serviço – Recurso contra decisão que condiciona a observância da decisão exarada no processo no 1022492-44.2014.8.26.0562, promovido pela agravante, em que houve o reconhecimento do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Servidora Municipal de Santos – Inclusão da referência do PCCS e da gratificação de 8 anos no cálculo do adicional por tempo de serviço – Recurso contra decisão que condiciona a observância da decisão exarada no processo no 1022492-44.2014.8.26.0562, promovido pela agravante, em que houve o reconhecimento do direito ao cômputo, para todos os fins, do tempo de serviço público municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, a concordância expressa da executada – Decisão exarada no segundo processo que irá refletir na elaboração do cálculo – Para a verificação da Vantagem Pessoal estabelecida no art. 40 da LCM no 758/2012, faz-se necessário que o Município demonstre eventual enquadramento funcional com implementação da referida vantagem – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.